Tribunal: TJDFT
Processo: 0721380-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE CLÍNICA DE SAÚDE. LUCROS CESSANTES. ABATIMENTO DA REDUÇÃO DE CLIENTES ACARRETADA PELA PANDEMIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
2. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento.
3. A pandemia de Sars-Cov-2 resultou em medidas de isolamento e de restrição às atividades comerciais, tudo tendo se iniciado em 27 de fevereiro de 2020, com a Portaria n° 127 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para enfrentamento do Novo Coronavírus.
4. Em 18 de março de 2020, foi determinada a suspensão das atividades comerciais e mantidos apenas os estabelecimentos destinados a atividades essenciais, situação mundialmente conhecida como lockdown, situação mantida até 2 de julho de 2020, quando novo Decreto determinou a reabertura do comércio não essencial.
5. Clínicas de fisioterapia e pilates enquadram-se como clínicas de saúde, as quais não tiveram seu fechamento determinado pelos decretos governamentais, inclusive sendo ressaltada a possibilidade de funcionamento de clínicas situadas inclusive em shoppings centers.
6. Os lucros cessantes correspondem aos danos materiais correspondentes aos danos efetivamente sofridos pela parte. A pandemia causada pela COVID-19 espraiou seus efeitos no campo econômico, inclusive com a redução de faturamento de diversos estabelecimentos.
7. Os pedidos objeto de transação entre as partes não podem ser considerados para quantificação do êxito das partes quando da prolação da Sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.